Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO. AVISO PRÉVIO COMPROVADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incumbe à ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inciso II, do CPC). A simples afirmação de que apenas teve ciência do pedido de rescisão contratual em janeiro/17, quando recebeu uma notificação de que a autora não possuía débitos em aberto, não infirma a data constante no seu carimbo de recebimento da solicitação de cancelamento do plano de saúde.
2. No presente caso, levando-se em consideração o aviso prévio de 30 dias, verifica-se que somente é devido pelo autor a mensalidade proporcional a 10 (dez) dias do mês de dezembro/16, sendo inexigível a mensalidade de janeiro/17.
3. “O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.” Precedente do STJ.
4. Sendo mensurável o proveito econômico do autor, os honorários de sucumbência devem ser calculados sobre esta importância e não sobre o valor atualizado da causa.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.